Tribunal: STF
Processo: HC 220686
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA AFETADO AO PLENO DO STF. HC Nº 185.913/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Tribunal Superior Eleitoral, mediante a qual o Ministro Relator negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0000035-67.2014.6.06.0074.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 1 dia de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 8 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), por duas vezes, em continuidade delitiva, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito.   



    3. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu parcial provimento ao recurso criminal formalizado pela defesa, apenas no que tange à sanção pecuniária, estabelecendo-a em 3 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo. Embargos de declaração opostos pela defesa não foram acolhidos. Seguiu-se o protocolo de recurso especial eleitoral, o qual teve o seguimento negado pelo Desembargador Presidente do TRE. Contra esse ato, voltou-se o mencionado agravo. 



     



    4. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 26/09/2022 (e-doc. 5, p. 82).



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a viabilidade da propositura, pelo Ministério Público, de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Alega inobservado o art. 28-A do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente preenche os requisitos legais ao implemento do benefício. Menciona que a sentença penal condenatória reconheceu a primariedade, os bons antecedentes e a confissão, inclusive havendo a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito. Refere-se à Lei nº 13.964, de 2019, no que alterou o mencionado dispositivo, dizendo tratar-se de norma de direito processual mista (híbrida), estando submetida ao princípio da retroatividade benéfica. Aduz que a lei mais benéfica entrou em vigor em data anterior ao trânsito em julgado do título condenatório. Diz evidente o perigo na demora, pois, após o trânsito em julgado da condenação criminal, o paciente se encontra na iminência de iniciar o cumprimento da pena imposta, além de sofrer o efeito secundário de perda do cargo eletivo que ocupa. 



    6. Requer, no campo liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca a intimação do Ministério Público para que se manifeste acerca de interesse na propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Inexistindo pronunciamento colegiado do TSE, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No recurso especial, cuja decisão de inadmissibilidade foi objeto do agravo dirigido ao TSE, a defesa argumentou questões alusivas à suposta prescrição da pretensão punitiva e à dosimetria da pena, sem fazer qualquer referência à incidência da norma que disciplina o acordo de não persecução penal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Não obstante, da análise das peças que instruem a impetração, verifico ser o caso de deferimento do pedido liminar formalizado pelo paciente, em vista da argumentação referente ao ANPP.



    10. A questão sob exame é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o acordo de não persecução penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    11. O tema encontra-se afetado ao Plenário do STF nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que este Supremo Tribunal Federal examinará as seguintes questões:



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



     b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    12. Com efeito, o paciente encontra-se em vias de submeter-se ao início da execução de pena, observado o trânsito em julgado do título condenatório ocorrido em 26/09/2022, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019. 



    13. Discussão similar, a respeito da retroatividade de norma de natureza híbrida, deu-se em relação ao § 5º no art. 171 do Código Penal, também incluído a partir da edição da Lei nº 13.964, de 2019, no que passou a condicionar à representação do ofendido a ação penal referente ao crime de estelionato. 



    14. No ponto, entendo pertinente salientar que a jurisprudência da Segunda Turma do STF orientou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da norma, considerada sua natureza mista, desde que, quando da sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido: HC nº 180.421-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2021, p. 06/12/2021; HC nº 207.686-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; e RHC nº 208.569-AgR-terceiro/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022. 



    15. Neste cenário, sem prejuízo de exame mais aprofundado no julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificadas a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão da paciente à execução da pena que lhe fora imposta. 



    16. Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos do título condenatório formalizado contra o paciente, considerado o processo nº 0000035-67.2014.6.06.0074, da 74ª Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte/CE, até o julgamento de mérito desta impetração.



    17. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.



    18. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator